Tribunal: STF
Processo: HC 240566
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, em favor de Elisangela Aparecida Nunes Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 893.971/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de ELISANGELA APARECIDA NUNES MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1502320-62.2021.8.26.0664). 



    A paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes). 



    Imputou-se a seguinte conduta (e-STJ fl. 482): "a denunciada, em tese, agindo em concurso com o inimputável, W.F.S.M., vulgo Risadinha, com 17 anos à época, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização legal e regulamentar, 02 (dois) invólucros com o total de 55,09g de cocaína; 02 (dois) invólucros com o total de 15,11g da mesma droga, mas na forma de crack; e porções, tabletes e invólucros de maconha, com o total de 5.055,49g da droga". 



    O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (e-STJ fls. 607-623, sem ementa). 



    A defesa alega, em síntese: a) nulidades decorrentes da abordagem policial sem fundadas suspeitas e da violação de domicílio; b) nulidade da inquirição de testemunhas, pois o magistrado não teria seguido o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal; c) seria caso de incidência do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; d) não seria caso de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e e) possibilidade de concessão da prisão domiciliar, pois a paciente seria mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, com fulcro no art. 318 e 318-A, III e V, do CPP. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para que sejam reconhecidas as nulidades arguidas, com o desentranhamento das provas alegadas ilícitas, para que a paciente seja absolvida. Subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, ainda, a prisão domiciliar. (www.stj.jus.br)



    No STJ, foi concedida “a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e redimensionar a pena da Paciente para 2 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 226 dias-multa”, por meio de decisão publicada em 19.4.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio desse magistrado, tem-se a certeza de que os fatos serão analisados com cautela, desprezando-se as controvérsias contidas nos autos, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO. Essa defesa, observando todas as injustiças que ELISANGELA APARECIDA NUNES MARTINS, está sofrendo, todo o constrangimento e prejuízo de cunho psicológico e físico que está passando, entende que o benefício da PRISÃO DOMICILIAR, seria o modelo que mais se encaixa no caso, pois, A RÉ POSSUI UMA FILHA DE 09 (NOVE) MESES, QUE NECESSITA DOS CUIDADOS E EDUCAÇÃO DA MÃE, tendo em vista que a criança não possui intimidade nenhuma com outras pessoas da família, ou seja, a criança também está sofrendo prejuízos inestimáveis com a ausência da genitora. Ademais, ELISANGELA é ré primária, possui residência fixa, e bons antecedentes, tendo todos os requisitos para a concessão do benefício sem qualquer prejuízo para o andamento do processo. Portanto, é que pugna pela concessão do cumprimento da pena em REGIME DOMICILIAR. Entendendo de maneira diversa, requer o afastamento do previsto no artigo 40, VI, da mesma Lei. Requer, em caso de eventual não aguardada condenação, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial ABERTO, com substituição para diversas à privativa de liberdade e sursis, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do acusado, e mais ainda, de a paciente possuir uma filha de tenra idade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o impetrante se conformou com a decisão recém publicada e não interpôs agravo regimental, razão por que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, a ilegalidade já foi corrigida no STJ, motivo por que não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente